Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723828-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO AMARO DA SILVA, MARCELO AMARO DA SILVA, MARCIA MENDES AMARO DA SILVA BARRIOLO, MARCILENE MENDES AMARO DE FARIAS AGRAVADO: JOÃO LUIZ DE JESUS AMARO REPRESENTANTE LEGAL: ANA JORDELIA DA SILVA FERNANDES DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR